Tribunal: TJMT
Processo: 0006688-33.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006688-33.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso
e
m
e
xame

1.

Embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargado,
sem proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II.
Questão
e
m
d
iscussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

3
.

O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, o que configura omissão sanável.

4
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV.
Dispositivo
e t
ese

5
.
Embargos acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na origem.

Tese de julgamento
:

“1.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por este Relator
,

que
negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto p
or MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

A
E
mbargante
alega omissão no acórdão, sustentando que o relator deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

Com essas considerações, aqui
abreviadas
, requer que seja sanada a
omiss
ão d
o r. acórdão
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que
os honorários advocatícios fixados em sentença sejam majorados.

Intimada, a parte Embargada
apresentou
contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id.
282565866
).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.
Assiste razão a
o

E
mbargante
.

Conforme se infere do acórdão de Id.
277647368
, o recurso de apelação cível interposto p
or

MRV PRIME INCORPORAÇÕES LTDA
foi desprovido,
de forma a manter a r. sentença inalterada em suas disposições
.

Assim sendo, de rigor a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destarte, verificado o evidente lapso
,
atribuindo o excepcional efeito infringente,
impõe-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração
,
tão somente para fins de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É este o entendimento d
a presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos. Tese de julgamento:
"É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024 (N.U 1017773-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
[
g.n
].

In
casu
, a sentença fixou os honorários advocatícios
nos seguintes termos
(Id. 215898815)
:
“
2.3. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 60.320,00 (sessenta mil trezentos e vinte reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça)
”
.

Destarte,
com base n
a fundamentação exposta
,

CONHEÇO e

ACOLHO
os embargos declaratórios
opostos
para sanar a omissão
do r. acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado
em
origem, com fundamento
no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025